Tribunal: TJES
Processo: 5031211-58.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031211-58.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO REZENDE NETO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5031211-58.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória – 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: GERALDO REZENDE NETO

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA e COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESMORONAMENTO DE BARRANCO EM IMÓVEL PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO EM REDE DE ESGOTO E MANILHA PLUVIAL. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA PARA FATORES NATURAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE OMISSÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO OU DA CONCESSIONÁRIA. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de indenização por danos materiais e morais. Em contrarrazões, pugnam os Réus, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, narra o Autor ter sofrido prejuízo de ordem moral e material devido a vazamento de água não solucionado pelos Requeridos. Pleiteou indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). A controvérsia recursal reside em verificar se o dano decorreu de uma omissão específica, na falha na manutenção das redes, ou se foi fruto de eventos da natureza e características intrínsecas do terreno, configurando excludente de responsabilidade por rompimento do nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). No presente caso, a suposta conduta omissiva do Poder Público e de concessionária de serviço público, é de responsabilidade subjetiva, exigindo-se a comprovação da falha no serviço, do dano e do nexo de causalidade. Contudo, ao analisar os autos, verifica-se que o Recorrente não logrou êxito em demonstrar que o vazamento foi a causa primária ou determinante do deslizamento.

(5). Cumpre destacar ainda que o ofício da CESAN em ID de origem 47631516 indica que o evento ocorreu durante um período de precipitação pluviométrica extraordinária, que atingiu índices muito superiores à média da região. Tal precipitação pluviométrica extraordinária pode ter atuado como causa eficiente e exclusiva do dano, ao promover a saturação hídrica do solo e a consequente perda de coesão do talude. Nesse contexto, não há evidências nos autos de que um vazamento das redes públicas tenha sido a causa determinante.

(6). Dessa forma, não demonstrado adequadamente o nexo causal quanto ao dano alegado (diga-se, também não comprovado satisfatoriamente, haja vista a dubiedade da narrativa autoral quanto ao local do desmoronamento de terra), a improcedência dos pedidos de danos materiais e morais é medida que se impõe, mantendo-se a sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Do exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que ora fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita ora deferida (art. 98, §3 do CPC)

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação adequada do dano e do nexo de causalidade entre o evento e a suposta conduta omissiva estatal afastam a responsabilidade civil do Estado.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)